Tribunal: TJMT
Processo: 1000421-89.2019.8.11.0077
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000421-89.2019.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[C.ALVARENGA SOUSA-COMERCIO - EPP - CNPJ: 07.543.188/0001-63 (APELADO), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), CRISTIANO ALVARENGA SOUSA - CPF: 891.867.371-04 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CÂMARA FRIA – CONGELAMENTO DE VACINAS – PERDA DOS PRODUTOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DEVIDO – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – A PARTIR DA CITAÇÃO –
R
ECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A parte demandada, na qualidade de concessionária de energia elétrica
, é prestadora de serviço público, respondendo objetivamente pelos danos causados em decorrência de defeito na prestação dos serviços prestados, na forma do artigo 37, §6o, da CF e do artigo 14,
caput
, do CDC.

Comprovado nos autos a perda das vacinas em razão da câmara fria não estar em pleno funcionamento, ocasionado por oscilação no fornecimento de energia elétrica, devida a indenização pelo dano material.

Os juros de mora são contados a partir da citação, por se tratar de relação contratual. Inteligência do artigo 405 do CC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000421-89.2019.8.11.0077

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

C. ALVARENGA SOUSA - COMERCIO – EPP - CRISTIANO ALVARENGA SOUSA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT,
Dr. Elmo Lamoia de Moraes,
lançado nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais proposta por
C. ALVARENGA SOUSA - COMERCIO – EPP - CRISTIANO ALVARENGA SOUSA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento do valor de R$82.145,53 (oitenta e dois mil, cento e quarenta e cinco reais e cinquenta e três e centavos) a título de danos materiais e lucros cessantes, com correção monetária pelo INPC e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos desde a data do evento danoso (04/04/2019), afastando, contudo, a reparação a título de danos morais.

Por fim, diante da sucumbência recíproca, condenou a concessionária de energia ao pagamento da integralidade das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação e a parte autora ao pagamento no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da sua sucumbência (R$50.000,00), com correção monetária pelo INPC desde a data da propositura da ação e juros de 1% (um por cento) ao mês a contar do trânsito em julgado.

Inconformada, a apelante sustenta a inexistência de responsabilidade da concessionária, uma vez que a Resolução no. 414/200 determina somente o ressarcimento a danos elétricos ocorridos às unidades consumidoras com tensão igual ou inferior a 2,3KV.

Aduz que não há nos autos nenhuma prova de que houve falha na prestação de serviço ou que foi de fato disponibilizado com defeitos pela recorrente, tendo em vista que ao negar o ressarcimento a concessionária não violou nenhuma norma, apenas cumpriu com a previsão legal.

Relata que compete ao consumidor zelar pela adequação das instalações elétricas de seu imóvel, bem como prestar a devida manutenção periódica em todo o sistema elétrico do local, por intermédio de mão de obra especializada, haja vista a possibilidade de que ocorra alguma espécie de inoperância ou falha no sistema elétrico do imóvel.

Caso não seja o entendimento, pugna pela culpa concorrente do consumidor, uma vez que colaborou com os danos que alega ter suportado, pois o mínimo de cautela de sua parte (instalação de geradores e/ou baterias) evitaria o dano alegado.

No que tange aos danos materiais, pondera que a parte não trouxe aos autos nenhum documento que comprove que a suposta perda pleiteada teria ocorrido por sua responsabilidade.

Por fim, assevera que a correção monetária quanto os juros fixados na indenização estão equivocados, pois, uma vez que a relação é contratual, nestas os juros correm a partir da citação, conforme disposto no artigo 405 do Código Civil.

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso, e, por conseguinte, a reforma integral da sentença, com o afastamento das condenações impostas à apelante, bem como a reversão do ônus de sucumbência e da verba honorária a ser suportada totalmente para a apelada. Subsidiariamente, requer seja alterada a incidência dos juros e correção monetária, de acordo com o que estabelece o artigo 405 do Código Civil (Id 52535053).

Em contrarrazões ofertadas no Id 52535068, a apelada refuta
in totum
os argumentos da apelante, fundamentando que responsabilidade não se assenta na Resolução no. 414/2000 da ANEEL, mas sim, no Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor e na Constituição Federal, pelo que deve ser mantida a sentença.

No mais, alega que a responsabilidade da apelante é objetiva, não havendo que se perquirir a existência de sua culpa ou concorrência.

Com relação aos danos materiais, sustenta que comprovou por meio de documentos todos os danos sofridos, os quais não foram impugnados especificamente cada um deles pela recorrente, devendo incidir a presunção de veracidade, razão pela qual o recurso deve ser desprovido.

Preparo recolhido no Id 52535054.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
C. ALVARENGA SOUSA - COMERCIO – EPP E OUTRO
, ora apelado,

ajuizou a ação de indenização por danos materiais e morais em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, onde narra na em sua inicial que em razão da oscilação da energia elétrica o sensor do aparelho da câmara fria não estava com o funcionamento adequado, ocasionando o congelamento de vacinas, e, por consequência, a perda total do material.

Continuou narrando que no dia 01.04.2019, o INDEA esteve presente na sede de sua empresa, promovendo uma vistoria de rotina em sua câmara fria, não constatando qualquer disfunção, anormalidade ou problema de funcionamento e/ou armazenamento das vacinas.

Contudo, ao retornarem na loja no dia 04.04.2019 para outra vistoria, a equipe do INDEA constatou o congelamento das vacinas, decretando sua perda total.

Ressaltou, ainda, que diante da gravidade dos fatos e dos danos ocorridos, no mesmo dia da constatação (04/04/2019), solicitou à empresa MR REFRIGERAÇÃO ME LTDA para que promovesse um laudo técnico, onde foi diagnosticado que o sensor do aparelho da câmara fria não estava funcionando adequadamente, por conta de oscilações de energia, entre picos, quedas e até mesmo interrupções.

Diante de tal fato, notificou extrajudicialmente a concessionária de energia, relatando os fatos ocorridos, comprovando o prejuízo material causado pela má-prestação dos serviços, e pedindo a respectiva reparação, sendo indeferido o pleito, o que a motivou ingressar com a presente demanda.

Após regular processamento do feito, o Magistrado sentenciante

julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, a fim de condenar a aqui apelante ao pagamento do valor de R$82.145,53 (oitenta e dois mil, cento e quarenta e cinco reais e cinquenta e três e centavos) a título de danos materiais e lucros cessantes, com correção monetária pelo INPC e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos desde a data do evento danoso (04/04/2019). Por outro lado, afastou a reparação pelos danos morais perseguidos, e diante da sucumbência recíproca condenou a concessionária de energia ao pagamento da integralidade das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação e a parte autora ao pagamento no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da sua sucumbência (R$50.000,00), com correção monetária pelo INPC desde a data da propositura da ação e juros de 1% (um por cento) ao mês a contar do trânsito em julgado.

Irresignada, a apelante sustenta que não houve, no caso presente, a demonstração do nexo de causalidade entre o ato praticado pela empresa recorrente e os danos supostamente amargados pela recorrida, pelo que entende que a condenação lhe imposta deve ser afastada. Alternativamente, postula pela modificação da incidência dos juros de mora.

Pois bem. Importante frisar, em princípio, que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas do direito público (bem como das concessionárias de serviço público) pela reparação de danos, excepcionada a situação em que o dano decorre de omissão, é objetiva, não exigindo, para sua configuração, a existência de culpa, mas, tão somente, o nexo causal entre a conduta estatal e o dano sofrido.

Dispõe a norma do artigo 37, §6o, da CF que
"as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

Acrescenta-se que o artigo 210 da Resolução no. 414/2010 da ANEEL dispõe que “
independentemente da existência de culpa, a Concessionária responde e responsabiliza-se pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras”
.

Portanto, não se faz necessário a comprovação da culpa dos agentes supostamente causadores dos danos, mas da conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido, para ensejar o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, com base na teoria da responsabilidade objetiva.

No caso em exame, restou satisfatoriamente demonstrado que a empresa apelada sofreu prejuízos materiais decorrentes da oscilação na rede de energia, conforme
Laudo Técnico colacionado aos autos (Id 52533591), onde verificou que a
“Possível causa da quebra - falha na energia, energia instável com muita oscilação picos e quedas. Solução para evitar a quebra - Solucionar a instabilidade na energia”
.

Os danos materiais decorrentes tanto da perda dos produtos, no caso, as vacinas, quanto ao conserto do equipamento (câmara fria), vieram devidamente comprovados nos autos, pelas notas fiscais de Ids 52533596 a 52533598.

Assim, cabia a recorrente demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito (art. 373, II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu a contento.

Aliás, a questão do nexo de causalidade e os danos experimentos pela parte requerente restaram muito bem apreciadas pelo togado sentenciante, o qual peço vênia para transcrever parte dos seus fundamentos, incorporando-os ao meu voto:

“(...) A requerente juntou aos autos laudo técnico da câmara frigorífica e, com o auxílio de outros termo sensores e visualmente, observou que a temperatura no visor do controlador estava acima da máxima permitida,
realizando leitura falsa com o sensor desequilibrado, ocasionando o congelamento da vacina, concluindo como possível causa a falha na energia, como instabilidade e oscilação de picos e queda de energia, indicando como solução a troca do sensor e instabilidade da energia.

Nesta senda, embora a empresa ré alegue culpa concorrente por ausência de observância do dever de cautela da requerente frente à atividade exercida, o laudo técnico indicou como causa do problema a oscilação da energia elétrica e que a solução se daria com a correção da falha (oscilação) da energia elétrica, ou seja, a simples alegação de inobservância de cautela frente a atividade desempenhada pela requerente não é suficiente para comprovar a correta prestação do serviço, conforme preconiza o art. 14°, §2°° do CDC, em que não comprovação de qualquer novas técnicas para solucionar problema quanto à oscilação de energia

Logo,
deveria a empresa ré comprovar o adequado fornecimento de energia, desconstituindo a pretensão inicial (art. 373 do CPC), no entanto, não desincumbiu deste ônus tampouco da alegação de ausência de responsabilidade de ressarcir danos elétricos por tensão superior a 2.3 kv, notadamente por não haver qualquer documento probatório para tanto, se limitando a indicação de lei
(...)”

Nesse contexto, presentes o dano e o nexo causal, entre a conduta e o dano, além de afastada, consequentemente, qualquer hipótese excludente da responsabilidade civil, impõe-se o dever da Energisa de indenizar a autora pelos prejuízos causados.

A propósito:

”APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA E INDENIZAÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
QUEIMA DE APARELHO REFRIGERADOR DEVIDO A OSCILAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – NEXO CAUSAL COMPROVADO – DANO MATERIAL E MORAL INDENIZÁVEL
– IMPORTE FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM LIMINAR – MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM PATAMAR CONDIZENTE – TERMO INICIAL PARA JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Dada a responsabilidade objetiva da Concessionária pela má prestação do serviço, consistente na oscilação no fornecimento da energia elétrica à unidade da consumidora, e demonstrado o dano causado, evidente o dever indenizar. 2. Constada a extrapolação do campo do mero aborrecimento, ante a perda de alimentos armazenados no refrigerador danificado e, considerando a demora na substituição imediata do produto essencial por parte da Concessionária, cabível a fixação de danos morais. 3. A indenização por danos morais deve ser razoável e norteada pelas circunstâncias das causas e dos litigantes, ressarcindo os danos causados e punindo razoavelmente o agente causador, com intuito também preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC, e do art. 6o, VI e VII, do CDC. 4. Descumprida a decisão judicial que deferiu a tutela de urgência, deve o infrator arcar integralmente com a multa cominatória que visava assegurar o cumprimento da obrigação. 5. Em caso de dano moral por responsabilidade civil contratual, o termo inicial da incidência dos juros de mora é a partir da citação e da correção monetária, a partir do arbitramento”
(N.U 10010741020198110007, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, Data de Julgamento: 24/06/2020, Data de Publicação: 26/06/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS QUEIMADOS – DANOS MATERIAIS DEVIDOS
- DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Demonstrado nos autos a queima dos aparelhos eletrodomésticos em razão da oscilação no fornecimento de energia elétrica, devida a indenização pelo dano material. Hipótese em que é devida indenização pelo dano moral sofrido, mormente se nos casos em que o usuário, ao solicitar a resolução do seu problema no “Serviço de Atendimento ao Cliente – SAC”, de quem não obteve qualquer resposta, foi compelida a buscar seus direitos através do ajuizamento da ação indenizatória para ser ressarcida somente três anos depois, com o julgamento do presente recurso de apelação. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não constatado o excesso na fixação do valor, imperiosa a sua manutenção.”
(N.U 0000388-41.2016.8.11.0039, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO,
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, Julgado em 25/09/2019, Publicado no DJE 02/12/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL À PESSOA JURÍDICA –
INSTABILIDADE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TEORIA FINALISTA APROFUNDADA – ART. 14, CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – DANO MATERIAL CONFIGURADO – PERDA DE PRODUTOS PERECÍVEIS
–
DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DE LESÃO À HONRA OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – APLICAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 21, CPC – PRIMEIRO APELO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o critério de interpretação finalista, adotando-se a denominada teoria finalista aprofundada permitindo a aplicação da lei consumerista à pessoa jurídica, excepcionalmente, quando evidenciado a sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica no caso concreto, princípio previsto pelo artigo 4o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor de serviços independe da existência da culpa e abrange a reparação dos danos ocasionados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços (artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor). O conjunto probatório acostado aos autos demonstra, de forma incontroversa, o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária – oscilação no fornecimento de energia elétrica – com o dano suportado pela empresa consumidora - perecimento de diversas vacinas ante o aumento de temperatura na câmara fria, devendo, pois ser ressarcida. Ausente a comprovação de que o fato ocorrido tenha agredido a honra objetiva da empresa consumidora, ou seja, seu nome, a boa fama ou a sua imagem perante a sociedade e seus clientes, não há que se falar em dano moral indenizável. Tendo em vista que houve decaimento parcial do pedido formulado pela autora na peça exordial, resta configurada a sucumbência recíproca prevista pelo artigo 21, do Código de Processo Civil, cujas custas e honorários advocatícios deverão ser suportados de forma proporcional pelos litigantes”
(N.U 0008867-12.2008.8.11.0004, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/03/2014, Publicado no DJE 27/03/2014)

Por outro lado, no que tange ao termo inicial dos juros de mora, conforme o disposto no artigo 405 do CC, tratando-se o caso concreto de genuína relação contratual, devem incidir a partir da citação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – QUEDA DE POSTE DE ENERGIA SOBRE PROPRIEDADE DA PARTE AUTORA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – ART. 37 § 6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DANO MATERIAL COMPROVADO – VALOR ADEQUADO – CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS –
JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO
–
CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO – RECURSO DESPROVIDO.

É objetiva a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público por danos causados a terceiros.

Se evidenciados o dano e o nexo causal entre este e a atividade desenvolvida pela ré, não há como afastar a responsabilidade e o consequente dever de indenizar.

Por se tratar de condenação por danos materiais, os juros moratórios de 1% ao mês devem fluir a partir da citação
e a correção monetária deve ser contada a partir da data do efetivo prejuízo”

(N.U 1002406-58.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 08/09/2020)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, tão somente para alterar o termo inicial da incidência dos juros moratórios à data de citação, mantendo incólume o restante da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020